Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009370-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO E OUTROS
PACIENTE(S): KLEBSON LUIZ DELGADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KLEBSON LUIZ DELGADO contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N. U 1001764-83.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e resistência – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 e art. 329, caput, do CP– (ID 88998464).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria ilegal a prisão do paciente, pois teria sofrido “violência excessiva”, a caracterizar a tortura; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com a aplicação de “quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão” (ID 88998463), juntados documentos (ID’s 88998464/88998485).
Relatos.
Em 31.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, “in verbis”:
“Consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado e também os objetos apreendidos, os quais demonstram que o custodiado foi o responsável pelo delito de tráfico. Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado. Ademais, além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado possui passagem criminal – AP n. 4275503.2018.811.0042, da 13a vara criminal de Cuiabá, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.
[...]Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado, verifica-se que o flagrado é contumaz na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, converto a prisão em flagrante de Klebson Luiz Delgado. ” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 88998464).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 41 (quarenta e uma) “trouxinhas” de cocaína, 4 (quatro) porções de maconha, 1 (um) “tablete” de maconha, e na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por tráfico de drogas [Ação Penal 42755-03.2018.811.0042].
A quantidade de porções apreendidas e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante às supostas agressões físicas, a impetração está instruída com fotografia e o interrogatório do paciente, o qual declarou ter sido torturados pelos policiais militares no interior de sua moradia.
Todavia, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e as audições dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
O habeas corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de “tortura por policiais militares” (STJ, RHC 50.751/SP – Relator: Min. Gurgel de Faria – 23.11.2015).
Ademais, a alegada agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, a qual, repita-se, encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1006010-36.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 5.7.2018).
Em situação semelhante, esta e. Câmara: assim decidiu
“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018)
Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada.
Enfim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas ao considerar a reiteração específica do paciente [Ação Penal 42755-03.2018.811.0042] para evitar a reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 619.159/ES, Relator: Min. Nefi Cordeiro 26.2.2021), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO